Tribunal: TJMT
Processo: 0001464-94.2010.8.11.0012
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001464-94.2010.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), F M F PIRES - CNPJ: 06.250.679/0001-53 (APELADO), FABIO MARTINS FERREIRA PIRES - CPF: 960.550.651-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO CONSOLIDADORA DO DÉBITO. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 26/06/2010, visando à cobrança de Cédula de Crédito Bancário n. 1525281, no valor de R$14.122,99.

2. O juízo a quo entendeu consumada a prescrição trienal prevista no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplicável às Cédulas de Crédito Bancário por força do art. 44 da L. no 10.931/2004.

II. Questão em discussão

3. As questões centrais consistem em definir: (i) o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário; (ii) se a cláusula de renovação automática altera o termo inicial da prescrição; e (iii) se houve interrupção da prescrição.

III. Razões de decidir

4. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo representativo de operações de crédito de qualquer natureza, submetida à prescrição trienal prevista no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, nos termos do art. 44 da L. no 10.931/2004.

5. Havendo cláusula expressa de renovação automática do limite de crédito rotativo, o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da última movimentação bancária consolidada, e não da data de vencimento originalmente prevista.

6. No caso, o demonstrativo de movimentação comprova a última operação em 05/11/2007, de modo que o prazo prescricional expiraria apenas em novembro/2010. A execução ajuizada em 26/06/2010, portanto, interrompeu validamente a prescrição, conforme art. 240, §1o, do CPC/2015.

7. Inexistente prescrição direta ou intercorrente, impõe-se a reforma da sentença para o regular prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença reformada para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional das Cédulas de Crédito Bancário é trienal, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 44 da L. no 10.931/2004.

2. Havendo cláusula expressa de renovação automática em contrato de crédito rotativo, o termo inicial da prescrição conta-se da última movimentação consolidada do débito, e não da data de vencimento original.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina, MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial por Quantia Certa movida pelo recorrente em face da devedora principal
F M F PIRES – ME
e seu avalista
FABIO MARTINS FERREIRA PIRES
.

Prolatada a sentença (ID. 299616354), nos termos:

“
4. Dispositivo.

Diante do exposto, reconheço a ocorrência da
prescrição intercorrente e JULGO EXTINTO O PROCESSO,
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos arts. 487, II, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, desde logo, fica autorizado o levantamento de eventuais constrições efetuadas nos autos. Se for o caso, expeça-se mandado de baixa aos órgãos competentes.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia, deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos da parte final do §5o, do art. 921, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021.”

Em suas razões recursais (ID. 299616360), o Banco Bradesco alega a impossibilidade de decretação da prescrição pela condição da renovação automática do título, devendo ter nesses casos como termo inicial a contagem do prazo da última movimentação bancária.

Alega existir movimentação em novembro/2007 e o ajuizamento em agosto/2010.

Sustenta que procedeu às diligências necessárias no processo para proferir andamento ao feito, atendendo as todas diligências requeridas.

Insurge contra o ato de retroatividade da lei no 14.195/2021.

Defende a interrupção/suspensão do prazo prescricional pelos constantes pedidos de diligências a encontrara bens passíveis de penhora.

Requer seja recebida a presente apelação para reformar a sentença, afastando a prejudicial de prescrição, ao fim de dar prosseguimento a ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial, na qual se discute a cobrança de uma Cédula de Crédito Bancário n. 1525281 (ID. 299615898), de Conta Garantia – Renovação Automática.

Em 26/06/2010, o Banco credor ajuizou a Execução de Título Extrajudicial contra
F. M. F. PIRES-ME
, e
FÁBIO MARTINS FERREIRA PIRES
, apresentando planilha de cálculo que indicava o débito atualizado até 14/06/2010 no valor de R$14.122,99 (quatorze mil cento e vinte e dois reais e noventa e nove centavos).

Em 29/09/2010, o juízo recebeu a inicial e determinou a citação dos executados para pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, sob pena de penhora, fixando honorários advocatícios em R$1.200,00, reduzidos pela metade em caso de pagamento integral no prazo legal.

Em 07/07/2011, o executado
FABIO MARTINS FERREIRA PIRES
avalista e representante legal da pessoa jurídica
F. M. F. PIRES
, foi devidamente encontrado e citado.

Desde então o exequente em pesquisas junto ao sistema bancário (BacenJud) e registro de veículo (RenaJud) entre outros, busca, insistentemente encontrar bens passíveis de penhora, contudo não obteve êxito.

Em sentença de 29/11/2024 (ID. 299616354), o juízo de primeiro grau reconhecendo a prescrição da ação, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir: (i) qual o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário; (ii) se a cláusula de renovação automática altera o termo inicial da prescrição; e (iii) se houve interrupção da prescrição.

O juízo
a quo
na contagem do prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário de 3 anos, previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, por força do art. 44 da Lei no 10.931/2004, reconheceu a prescrição da pretensão executiva (direta), ao fundamento de que o ajuizamento da ação se der depois de decorrido o prazo.

Importa ressaltar que ocorrência da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Nesse passo, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Destarte, firmada nessa premissa, é importante destacar que, a despeito do ajuste relacionado ao título executado, estipular o vencimento da dívida, em parcela única, para o dia 26/12/2005 (II – Características da Operação), a cláusula Primeira – Natureza da Operação, estabelece, por outro lado, a renovação do limite de crédito e que automaticamente renovada, a cada vencimento, por períodos iguais e sucessivos.

Neste aspecto, o contrato de sub judice, o termo inicial da prescrição, no caso em análise, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário contém cláusula expressa de renovação automática, conforme se verifica no parágrafo Primeiro da Cláusula Primeira:

Conforme se vê, o limite e o vencimento desta cédula serão prorrogáveis sucessiva e automaticamente por iguais períodos, sem a necessidade de qualquer formalidade, o mesmo ocorrendo ao final da primeira e demais prorrogações, permanecendo em vigor todas as cláusulas e condições previstas.

Trata-se de crédito rotativo, modalidade na qual o limite de crédito é recomposto automaticamente na medida em que são efetuados pagamentos, conforme previsto na própria cédula.

O demonstrativo detalhada da movimentação da cédula juntada pela apelante (ID 299615898, fls. 20) comprova que houve diversas movimentações na conta após a data de vencimento originalmente prevista, demonstrando a efetiva utilização do crédito rotativo e a renovação automática do contrato.

A última movimentação bancária consolidadora do débito ocorreu em 05/11/2007, conforme se verifica na memória de cálculo apresentada pela apelante (ID. 299615898, fls. 22):

Nesse contexto, havendo cláusula expressa de renovação automática do crédito rotativo, o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir da última movimentação bancária consolidadora do débito, conforme entendimento pacificado deste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CHEQUE ESPECIAL - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADORA DO DÉBITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A cédula de crédito bancário é título representativo de operações de crédito de qualquer natureza, inclusive nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial (REsp 1291575/PR).
Havendo disposição contratual expressa acerca da prorrogação automática do vencimento, o prazo prescricional tem início a partir da última transação financeira consolidadora do débito."
(TJMT - N.U 0000900-08.2016.8.11.0109, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021) (g.n.)

Considerando que a última movimentação bancária ocorreu em novembro/2007 e que o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos, a prescrição somente se consumaria em novembro/2010.

Portanto, não há se falar em prescrição da pretensão executiva visto que a ação foi ajuizada ainda em prazo, em 26/06/2010.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CHEQUE ESPECIAL – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL –
CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA DA ÚLTIMA TRANSAÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADORA DO DÉBITO
– PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A cédula de crédito bancário é título representativo de operações de crédito de qualquer natureza, inclusive nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial (REsp 1291575/PR).

Havendo disposição contratual expressa acerca da renovação automática do limite de crédito, a cada vencimento, por períodos iguais e sucessivos, a contagem do prazo prescricional tem início a partir da última transação financeira consolidadora do débito.
(N.U 0000900-08.2016.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021) (g.n.)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a prescrição reconhecida e determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025